Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO CONDENADO POR DIVERSOS DELITOS DE TENTATIVAS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APENADO COM IRMÃO DEFICIENTE E FILHO MENOR. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, constitui uma especificidade da modalidade domiciliar assegurada aos condenados que, em virtude de certas condições pessoais, não podem se recolher em outro lugar que não a própria residência. É medida excepcional, deferida em situações específicas e quando imprescindível.
2. No caso dos autos, não restou demonstrada situação de excepcionalidade que oriente a medida atípica, porquanto há informação no processo de que o sentenciado não é a única pessoa capaz de assistir seu irmão com deficiência e seu filho menor de idade.
3. Não evidenciada nenhuma das hipóteses previstas no art. 117, da Lei de Execuções Penais, inviável a concessão da prisão domiciliar humanitária.
4. Recurso conhecido e desprovido.